Tribunal: TJSP
Processo: 1007469-04.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços odontológicos. Defeito. Sentença que condenou a ré a indenizar os danos sofridos pela autora em razão de má prestação de serviços odontológicos. Inconformismo da parte ré. Serviços odontológicos. Obrigação de resultado. Inadimplemento contratual reconhecido em perícia médica. Conclusão técnica devidamente fundamentada. Responsabilidade civil da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços odontológicos. Defeito. Sentença que condenou a ré a indenizar os danos sofridos pela autora em razão de má prestação de serviços odontológicos. Inconformismo da parte ré. Serviços odontológicos. Obrigação de resultado. Inadimplemento contratual reconhecido em perícia médica. Conclusão técnica devidamente fundamentada. Responsabilidade civil da ré reconhecida. Danos materiais. Ressarcimento devido. Indenização mantida. Danos morais configurados. Atraso na recuperação da paciente. Imposição de sofrimento físico em razão da necessidade de reiterados procedimentos para a correção do erro do tratamento adotado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007469-04.2015.8.26.0019
Registro: 2020.0000077946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007469-04.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante CLINICA
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS LTDA, é apelada ELIZANGELA CRISTINA DE
AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), PIVA RODRIGUES E GALDINO TOLEDO JÚNIOR.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007469-04.2015.8.26.0019
Voto no 865
Apelação Cível no 1007469-04.2015.8.26.0019
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Americana
Apelante: Clinica Sagrado Coração de Jesus Ltda
Apelado: Elizangela Cristina de Aguiar
Juiz: Marcos Cosme Porto.
APELAÇÃO.
Ação
indenizatória.
Prestação
de
serviços
odontológicos. Defeito. Sentença que condenou a ré a indenizar os
danos sofridos pela autora em razão de má prestação de serviços
odontológicos.
Inconformismo
da
parte
ré.
Serviços
odontológicos. Obrigação de resultado. Inadimplemento contratual
reconhecido em perícia médica. Conclusão técnica devidamente
fundamentada. Responsabilidade civil da ré reconhecida. Danos
materiais. Ressarcimento devido. Indenização mantida. Danos
morais configurados. Atraso na recuperação da paciente.
Imposição de sofrimento físico em razão da necessidade de
reiterados procedimentos para a correção do erro do tratamento
adotado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
177/188, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar a ré a
ressarcir o valor de R$635,00 e a reparar danos morais arbitrados em R$9.370,00 em razão
do reconhecimento do inadimplemento do contrato de prestação de serviços odontológicos,
bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.
A parte ré, ora apelante, sustenta que realizou o tratamento dentário
contratado pela autora a despeito da ausência recorrente de pagamentos da paciente.
Afirma que a conclusão dos serviços foi obstada pelo abandono da autora. Pretende a
reforma da condenação, para afastar o ressarcimento do dano material, assim como a
reparação do dano moral.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 205/206) e
contrarrazões (fls. 211/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1007469-04.2015.8.26.0019
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
A questão a saber é se a parte ré, ora apelante, deve ser
responsabilizada pela má prestação de serviços odontológicos à autora e, caso constatado o
inadimplemento contratual, examinar a ocorrência de danos materiais e morais sofridos
pela paciente.
A obrigação assumida pela apelante é de resultado, conforme lição de
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
“na obrigação de resultado, o devedor se obriga a alcançar determinada
finalidade, sem a qual não será adimplente. Ou alcança o resultado ou terá
de arcar com as consequências do inadimplemento.” (Curso de direito civil,
Obrigações, 13a ed., JusPodivm, 2019, p. 358).
No que se refere ao conteúdo da obrigação, o Superior Tribunal de
Justiça reconhece tal classificação da obrigação de serviços odontológicos como sendo de
resultado:
“1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes,
são consideradas como 'de meio', sendo suficiente que o profissional atue
com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado
esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o 'resultado',
tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa
considerar cumprido o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1007469-04.2015.8.26.0019
2. Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os
profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra,
comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos
tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com
previsibilidade.” (REsp 1.238.746/MS, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 18.10.2011).
Tratando-se de implantação dentária para a reabilitação oral visando à
restauração do molar inferior direito da apelada e, portanto, de obrigação de fim, e não de
meio, a apelante, como prestadora dos serviços, responde pelos danos causados à paciente
pelo mero insucesso do tratamento.
É de se destacar que a relação entre as partes deve ser examinada ao
enfoque do Código de Defesa do Consumidor, pois estão presentes seus elementos
configuradores (Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o) na medida em que se
imputa, à apelante, a má prestação de serviços odontológicos à apelada, a qual sofreu
danos.
As hipóteses de exclusão da responsabilidade civil estão definidas no
art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a regularidade da prestação
do serviço deve ser comprovada pelo fornecedor, no caso, a parte apelante.
Para a análise da responsabilidade civil da apelante, o meio de prova
era mesmo o pericial, na forma dos artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil,
admitindo que “onde termina o campo acessível ao homem de cultura comum ou propício
às presunções judiciais, ali começa o das perícias” (Cândido Rangel Dinamarco,
Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, 6a edição, Malheiros, p. 613).
A prova pericial produzida traz todos os elementos necessários à
resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1007469-04.2015.8.26.0019
Segundo o laudo pericial produzido pelo IMESC, fls. 94/98 e 111/114,
após exame do prontuário odontológico da paciente, complementado por anamnese e
exame físico (fl. 97 e 114), os serviços efetuados no dente (da paciente) revelaram que “o
tratamento realizado não obedeceu todas as regras consagradas da literatura científica, não
observando que a estrutura dental do dente 37 apresentava grande destruição necessitando
de um procedimento protético de núcleo metálico no interior do dente com uma coroa
protética, onde seria possível a presença das forças mastigatórias” (fl. 98).
A conclusão do laudo revela que a imperícia dos prepostos da apelante
foi determinante para o insucesso do tratamento e, em consequência disso, ela deve ser
responsabilizada pelo inadimplemento contratual e pela indenização dos danos provocados,
como consta dos fundamentos da r. sentença:
“E por essa conclusão, evidente que a conduta imperita do corpo
profissional odontológico atuante na clínica requerida causou danos à
autora. Danos materiais porque pagou por serviços realizados, com vícios e
inúteis, na medida em que houve perda da restauração parcial (Onlay) e a
autora engoliu a prótese; danos morais porque esses defeitos causaram dor,
aflição, limitação funcional e social, insegurança, abalo emocional e
psíquico.” (fl. 183)
Reconhecido inadimplemento contratual, caracterizado pela má
prestação dos serviços odontológicos prestados pela apelante à apelada, passa-se ao exame
dos alegados danos.
A condenação ao ressarcimento dos danos materiais deve ser mantida,
pois visa a indenizar o dano decorrente da má prestação do serviço vinculado a
determinado dente da apelada, cujos serviços foram quantificados em R$635,00.
Diante do equívoco da conduta adotada pelo preposto da apelante, de
rigor, impor a esta o dever de ressarcir o equivalente em dinheiro para a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1007469-04.2015.8.26.0019
tratamento de saúde bucal da apelada referente ao dente 37, para que se viabilize à paciente
a correção do erro, cujo montante deve ser atualizado na forma fixada pela sentença.
Sobre os danos morais, a apelante pleiteia afastar a condenação e,
subsidiariamente, sua redução. Sem razão, entretanto.
Cláudia Lima Marques leciona que “o ressarcimento do dano moral
foi assegurado ao consumidor pelo art. 6o, VI, do CDC, mas não se limita ao
ressarcimento de danos morais em relações extracontratuais. No novo sistema de direito
brasileiro, a jurisprudência está aceitando a cumulação de pretensões de indenização de
danos materiais e de danos morais. Reconhece-se, assim, que a origem de ambos os danos
pode ser violações de deveres principais (prestação adequada) e deveres anexos (por
exemplo, de cuidado)” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima
Marques, Antonio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, RT, 5a Ed., 2016, pág. 339).
Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, a conduta da
apelante impingiu à apelada sofrimento anormal como consequência direta da má prestação
dos serviços odontológicos:
“A dor física sofrida pela autora é inconteste, pois a
testemunha Bárbara, dentista que a atendeu para tratamento de canal,
afirmou categoricamente que o tratamento foi feito em várias sessões,
porque o local (após a perda da restauração Onlay) estava muito
inflamado, dolorido, a anestesia não pegava, e, por isso, havia muito
desconforto.
A limitação funcional e social também é inconteste. A uma pela conclusão
do perito de que havia debilidade na função mastigatória. A duas porque a
testemunha Elaine confirmou que a autora não comia coisas duras nem
carne; tinha dificuldade para falar, inclusive com suas clientes da
confecção, em razão dos curativos na boca.
Flagrante, portanto, a violação da clínica requerida à esfera de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1007469-04.2015.8.26.0019
não patrimoniais da autora.” (fl. 185).
Os danos morais decorrem do insucesso do tratamento odontológico
que sujeitou a consumidora a diversos procedimentos para sanar o erro comprovado, o que
implica transtornos psicológicos e dissabores excessivos a qualquer ser humano.
Apurada a existência do dano moral, deve-se realizar a sua
quantificação de acordo com a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o
caráter sancionador e a intensidade da culpa.
A indenização deve ser mantida, pois, em casos análogos, o valor
fixado pela r. sentença não destoa daqueles arbitrados por esta Câmara:
“Inegável que o apelado efetivamente foi vítima do serviço mal prestado,
sofreu fisicamente com a falta de assistência e de solução à inadequação
dos implantes, o que inviabilizou o desfrute de um resultado satisfatório do
tratamento.
A sentença fixou a indenização em R$ 7.000,00, o que, no sentir desta
relatoria, comporta manutenção, por traduzir patamar suficiente e
razoável, que visualiza as peculiaridades do caso e se põe em linha de
coerência com casos assemelhados, sendo, por fim, compatível com a lesão
sofrida.
Apresenta-se simultâneo atendimento aos requisitos de desestímulo à
ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e
compensação ao requerente quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização
do enriquecimento sem causa (tudo na perspectiva do artigo 944, caput,
CC/02).” (Ap. no 1008277-65.2017.8.26.0010, rel. Des. Piva Rodrigues, j.
10.12.2019).
“Danos morais caracterizados Falha no tratamento implicou retardo na
recuperação, sujeitando-se o autor em sofrimento físico e social decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1007469-04.2015.8.26.0019
de sua condição, além de necessidade de novo procedimento de implantes -
Condenação solidária de ambas as rés fixada em R$ 15.000,00 Valor
justo e razoável para a composição dos danos sofridos, além de servir de
reprimenda a prevenir a ocorrência de novas falhas no tratamento, como o
que ocorreu com o autor” (Ap no 1002824-13.2016.8.26.0564, rel. Des.
Angela Lopes, j. 28.8.2019).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal
Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator